Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a demonstrar cumulativamente os requisitos necessários para concessão de tutela provisória e a garantia de execução, por meio de penhora, depósito ou caução.
2. Não é possível decidir sobre a alegação de inexigibilidade do título, em sede de agravo de instrumento, se tal questão ainda não foi objeto de análise na primeira instância, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso conhecido e desprovido.